Tribunal: TJMT
Processo: 1002488-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002488-30.2020.8.11.0000
Impetrante: Dr. Jorge Henrique Franco Godoy
Paciente: Rosinete de Souza
Impetrado: Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Jorge Henrique Franco Godoy, em benefício de Rosinete de Souza, indicando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.
De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, a denúncia oferecida, e já recebida, atribui à paciente a prática, em tese, das condutas delitivas tipificadas no artigo 121, § 2o, incisos IV e V, artigo 211, caput, artigo 288, caput, e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal.
Contudo, segundo o impetrante, a denúncia é inepta e carente de justa causa, pois não atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e deixou de individualizar a participação de cada acusado no evento criminoso narrado, sobretudo, não especifica qual foi a participação da paciente.
Acrescenta que as provas inquisitoriais são frágeis, não havendo indícios de que a paciente tenha envolvimento com os crimes narrados, de modo que não poderia o parquet jogá-la “na mesma vala” dos demais acusados.
Por fim, o impetrante destaca trechos das declarações inquisitoriais constantes dos autos, e afirma que a paciente não praticou crime algum.
Com essas considerações, em síntese, pugna, em caráter liminar, que seja declarada a suspenção da ação penal que é movida contra a paciente (código 327667) no Juízo 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, até julgamento final do writ, e, consequentemente desmembrado o feito em relação a ela.
No mérito, pede que seja a ação penal declarada “nula por inépcia da denúncia”, ou determinado o seu trancamento.
É o relato do necessário.
Como visto, almeja-se, em sede liminar, apenas a suspensão da ação penal que tramita em desfavor do paciente.
Contudo, apesar do esforço defensivo, é evidente que a matéria trazida se confunde com o mérito do habeas corpus, quiçá da ação penal em trâmite.
Exaustivamente esta Corte tem assentado nos julgamentos de habeas corpus, que argumentos relativos à negativa de autoria não são passíveis de análise na via estreita da ação constitucional, a não ser quando evidenciados de plano que tais indícios de autoria sejam totalmente desprovidos de credibilidade – o que não se verifica nesta fase inaugural do writ.
Ademais, se substancialmente verdadeiros ou não os fatos narrados na denúncia, ao menos por ora, não há falar em inépcia da acusação, de modo que, conforme descreve a peça ministerial vista às pp. 75-91 (Id 34466457), os fatos estão bem delineados, bem como descreve de maneira sucinta o suposto envolvimento da paciente, não havendo falar, ao menos por ora, em violação ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Quanto aos demais argumentos contidos na impetração, entendo que a análise da questão deverá ser objeto de análise mais aprofundada no mérito do habeas corpus.
Com essas considerações, indefiro a ordem liminar pleiteada.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator